Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se constata a omissão apontada, uma vez que enfrentada de forma integral a matéria acerca do alegado erro na contratação dos empréstimos bancários realizados pelo ora embargante, inclusive, ressaltando que não restou demonstrada a falha no direito à informação, posto que as cédulas de crédito bancárias anexadas aos autos não fizeram qualquer alusão de que o valor liberado em favor do autor se destinaria à quitação das dívidas anteriores com a instituição financeira a que estava vinculado.
3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.